Tribunal: CARF
Processo: 13709.001611/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001611/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.662 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
POSICAO CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ante a ausência das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em vício de nulidade do Auto de Infração.
DCTF. APRESENTAÇÃO A DESTEMPO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Estando o contribuinte obrigado a realizar a entrega da DCTF, em face de
exclusão do Simples, cabível a aplicação de multa por atraso quando
apresentada a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA No 49,
CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001611/2005-62
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001611/2005-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-19.888, da
12a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Auto de Infração, através do qual é exigida do interessado
a multa por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais -
DCTF, referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 500,00.
2. Nos termos do aludido documento de autuação (fls. 05) o prazo final para
apresentação expirou em 15/05/2002, sendo que a entrega somente foi efetuada em
08/07/2002.
3. Inconformado com a exigência, o autuado impugnou o presente crédito alegando, em
síntese, as questões abaixo:
3.1 A empresa encontra-se enquadrada no sistema SIMPLES de arrecadação, que não
gera obrigação da entrega da DCTF, sendo assim, cabe salientar que não tendo
obrigação da entrega da referida declaração, não há que se falar em punição.
3.2 Cita o art. 138 do CTN e alega que no presente caso houve denúncia espontânea.
Transcreve decisão de 1998 da CSRF.
3.3 Finalmente, reproduz o art. 5°, II da Constituição Federal, inferindo que qualquer
pretensão ao cumprimento de obrigações acessórias deverá estar submetida à regência
de lei, e não de atos infralegais do Executivo, como os decretos regulamentares. Baseia
seu raciocínio inferindo que o CTN não emprega como sinônimas as expressões
legalidade tributária e legislação tributária, nos termos do art. 96, que estabelece que
aquela integra esta. Deve-se interpretar o art. 113, § 2° do CTN em consonância com os
preceitos constitucionais, em particular o princípio da legalidade.
4. É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, manteve o lançamento, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓR1AS
Ano-calendário: 2002
DCTF.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As empresas excluídas do SIMPLES são obrigadas à entrega da DCTF.
A denúncia espontânea só é aplicável às multas decorrentes do descumprimento
obrigações principais.
Os julgamentos que versem sobre questionamentos de inconstitucionalidade de lei são
da competência do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente"

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001611/2005-62

“(...) 6. Inicialmente, insta registrar que a empresa foi excluída do SIMPLES através do
ADE n° 90.791, com efeitos desde 01/02/1999, conforme consulta aos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil, juntados aos autos.
7. Portanto, caem por terra os argumentos transcritos no item 3.1 supra, devendo, sim, a
empresa apresentar a DCTF, visto que se encontra obrigada a tal, por não estar
abrangida pela sistemática do SIMPLES.
8. Com relação aos argumentos expendidos no item 3.2 supra, é importante frisar que a
jurisprudência atual dos tribunais superiores é no sentido de considerar que a denúncia
espontânea só cabe no caso de descumprimento de obrigações principais:
(...)
9. Por conseguinte, idêntico é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
instancia máxima do Processo Administrativo Tributário Federal previsto no Decreto
70.235/72 - PAF:
(...)
10. Finalmente, em relação à questão da legalidade suscitada no item 3.3, ressaltamos
que considerações acerca de constitucionalidade de atos normativos devem ser levados
ao conhecimento do Poder Judiciário, que detém a competência constitucional para tal
mister, não cabendo à esfera administrativa se pronunciar a respeito.
ll. Isto posto, considerando que nenhum dos argumentos do contribuinte foi capaz de
desconstituir a presente autuação e pelo fato de que a mesma foi lavrada no estrito
cumprimento das determinações legais vigentes, o presente débito deve ser julgado
procedente.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 28), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
31/05/2010 (e-Fls. 30 a 37).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
I.
Que contestou a o ADE no 90.791, o que não fora observado pela DRJ;
II.
Que a apresentação espontânea da DCTF, antes de qualquer manifestação
do fisco, exclui a aplicação da penalidade, fundamentando com o Art. 138
do CTN, e com julgados do extinto Conselho de Contribuintes;
III.
Que o lançamento não possui qualquer materialidade, devendo ser
revogado;
IV.
Por fim, requer a decretação de nulidade do Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001611/2005-62

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Arguição de Nulidade do Auto de Infração
Como relatado, a Recorrente arguiu a nulidade do Auto de Infração, por suposta
ausência de materialidade.
Quanto à matéria da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, dispõe em seus Art. 59 e 60, “in verbis”:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver da do causa, ou quando não influírem
na solução do litígio."

Tem-se, portanto, que só serão admitidas a nulidades de atos lavrados por pessoa
incompetente, ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, verifica-se a ausência da nulidade arguida pelo contribuinte.
Isto porque, o Auto de Infração (e-Fl. 6) está devidamente fundamentado com as razões do seu
Lançamento, não havendo qualquer vício.
Portanto, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do Mérito
Como relatado, em sede recursal a Recorrente alega sinteticamente que os
julgadores de 1a instância não observaram que esta apresentou contestação ao ADE no 90.791,
que desenquadrou a empresa do SIMPLES.
Entretanto, compulsando-se os autos, verifica-se que esta não apresentou qualquer
comprovante de que tenha contestado o ADE, ou outro documento que demonstre eventual
reversão deste processo.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001611/2005-62

Por outro lado, ao analisar os documentos do SIVEX (Sistema de Vedações e
Exclusões do SIMPLES) às e-Fls. 19-21, juntados pela DRF, verifica-se que o ADE fora emitido
em 09/01/1999, e que o contribuinte fora definitivamente excluído em 28/09/1999, com data
retroativa para 01/02/1999, conforme observa-se a seguir:

Nesse sentido, com a exclusão do SIMPLES, a empresa recorrente sujeitava-se a
apresentar a DCTF, razão pela qual a penalidade aplicada decorrente do seu envio a destempo é
devida.
Outro argumento suscitado pela Recorrente na peça recursal, é a tese de que o
presente caso se enquadraria no instituto da Denúncia Espontânea, previsto no Art. 138, CTN, e
que a penalidade seria incabível.
No tocante a essa matéria, cumpre ressaltar que o CARF já pacificou
entendimento por sua inaplicabilidade, manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001611/2005-62

Ademais, sem adentrar ao mérito do teor da Súmula, verifica-se que o Art. 72, do
Regimento Interno do Carf, estabelece que:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Por estes fundamentos, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
não merecem ser acolhidos, razão pela qual o Lançamento deve ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital